Tribunal: TJPA
Processo: 0002189-21.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002189-21.2018.8.14.0012

APELANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO AMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXARCERBADA EVIDENCIADA. ARMA BRANCA UTILIZADA PARA CAUSAR MAIOR TEMOR À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA, PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA IMPERATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINTO,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o a pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, c/c art. 7, II, da Lei 11.340/2006
(Num. 10096085 - Pág. 1/8).

As razões recursais do apelante voltam-se para revisão da dosimetria da pena, para afastar a circunstância judicial negativa referente à culpabilidade. Subsidiariamente, requereu a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial negativa reconhecida, bem como reconhecimento das consequências legais decorrentes do redimensionamento e isenção das custas judiciais (Num. 10096087 - Pág.2/

5).

Em Contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10096090 - Pág. /7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO (Num. 10334344 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 31 de outubro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

Ausente preliminares, passo ao exame do mérito.

2.

MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, CP c/c art. 7, II, da Lei
11.340/2006
), mais especificamente em relação à dosimetria da pena, por entender que na valoração das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o Juiz equivocadamente, considerou negativo o vetor “culpabilidade”.

No mais, requereu que, caso fosse mantido o desvalor, que fosse aplicada a fração de 1/6 na exasperação.

Narra a Denúncia (Num. 10096054 - Pág. 1/3) que
“ (..) no dia 10 de março de 2018, por volta das 22h00, o denunciado RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINTO, de forma consciente e voluntária, ameaçou por palavras, causando mal injusto e grave à vítima BALBINA VIEIRA DA COSTA, companheira, praticando, assim, o crime descrito no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5°, I, e art. 7°, I, da Lei 11.340/06. Extrai-se da peça investigatória que na data dos fatos, o acusado, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINTO, portando um terçado, ameaçou matar o nacional Fabiano e a sua companheira e vitima BALBINA VIEIRA DA COSTA, após ter acusado a vítima de uma possível traição. No dia dos fatos o denunciado passou a instigar a vítima, dizendo que a mesma tinha um caso extraconjugal com o nacional Fabiano, tendo a vítima pedido para que o denunciado lhe respeitasse, razão pela qual o mesmo disse que pegaria um terçado para matar Fabiano e depois a vítima, sendo impedido por sua neta, até a chegada dos policiais. As ameaças ocorreram na frente da neta das partes. No momento do flagrante, o terçado foi entregue aos policiais. (...).”

Sobreveio a condenação do réu à pena de
02
(dois) meses de detenção.

O artigo 147, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 10096055 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 10096056 - Pág. 4 e Num. 10096056 - Pág. 5, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 10096057 - Pág. 4 (terçado cabo de ferro), Termo de Representação, Num. 10096056 - Pág. 7.

Os depoimentos da informante e vítima, na fase judicial, Num. 10096066 - Pág. 1/2, ratificaram as declarações dadas na fase administrativa, comprovando a autoria delitiva.

O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente: STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021.

O réu, na oportunidade que teve para se defender, negou a autoria, mas suas alegações restaram isoladas nos autos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 156, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

2.1 DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena.

Aduziu que o Juiz
A Quo
apresentou fundamentação inidônea ao exasperar a pena-base, relativo ao vetor “culpabilidade”. Afirmou, ainda, que o Magistrado, para fixação da pena-base, teria utilizado fração maior que 1/6 (um sexto) , sem justificativa.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O réu foi condenado pelo crime de ameaça, em conjunto com artigo 7, inciso II, da Lei 11.340/2006, à pena de 2 (dois) meses de detenção.

O preceito secundário do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, imputa a pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

O art. 7, II, da Lei 11.340/2006, dispõe que:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou apenas a “culpabilidade” como negativa, consignando que “
o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que, conforme depoimento, tomou uma arma branca (terçado) para ameaçar e intimar a vítima”.
Assim fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção.

Ressalto que, havendo ao menos uma circunstância negativa, autoriza-se a
fixação da pena-base acima do mínimo legal (
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).

Mantenho o desvalor atribuído ao vetor, visto que idôneo. A ameaça, consistente no proferimento de palavras, utilizando-se de uma arma branca do tipo terçado, com toda certeza agrava a conduta do réu, ensejando uma maior reprovabilidade, porém, entendo assistir razão ao apelante, uma vez que a pena-base foi supra elevada.

Considerando o exposto, redimensiono a pena base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, de detenção, tornando-a definitiva, por não haver agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime adotado será o aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Mantidos os demais consectários da sentença condenatória.

Ressalto que o crime telado não se encontra prescrito, tendo em visto que, a sentença condenatória foi prolatada em 22.02.2021, e a Promotoria tomou ciência da decisão em 11.05.2021, não tendo decorrido o prazo do artigo 109, VI, do Código Penal, até o presente julgamento.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena definitiva de
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINTO
para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias, de detenção
, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024